Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709725-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO SATOSHI MISHIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Orlando Satoshi Mishima, em face da decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, in verbis: “O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. A interpretar o dispositivo de forma míope, sem considerar a realidade social, acaba-se por violar o direito ao adequado acesso à justiça. Embora o processo tramite por meio eletrônico, as partes e os advogados perdem o acesso ao magistrado, na contramão das noções humanísticas da magistratura, que visa a afastar o processo mecanizado de tomada de decisões, sem atentar que o processo não dever encarado como folhas de papel ou, atualmente, dados eletrônicos. Para que a parte autora e seus advogados tenham acesso ao magistrado ou pagam as passagens e diárias (gerando custos demasiados) ou substabelecem para outros advogados, perdendo o vínculo inicial entre cliente e patrono. A parte autora reside em Rua Cruzeiro do Sul, no 409, bairro Santo Antonio, CEP. 79100-550, Campo Grande/MS. Como se observa, a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Campo Grande/MS.” O Autor/Agravante alega, em síntese, que não houve escolha aleatória de Brasília para o ajuizamento da ação, pois a Ré possui sede na Capital Federal. Aduz, ainda, que a hipótese é de competência territorial relativa e, nos termos da Súmula no 33/STJ, não pode ser declinada de ofício, como fez o Juízo prolator da decisão agravada. Invoca os arts. 4o, I, 6o, VIII e 101, I, todos do Código de Defesa do Consumidor e o art. 46 do CPC/15 para sustentar a existência de regra especial de competência relativa em razão do território, que excepciona a regra geral de propositura da ação no foro do domicílio do réu. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Sendo essa a hipótese dos autos, justifica-se, em princípio, a propositura da presente ação no foro de Brasília, por ser o local em que situada a sede do Banco do Brasil. É indiscutível o risco de dano ao Autor/Agravante com a manutenção da decisão agravada, devido à iminente remessa dos autos a outra unidade da Federação, com reflexos sobre a razoável duração do processo. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator